Tribunal: STF
Processo: HC 69935
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. MENOR.  PRATICA DE ATO INFRACIONAL.
APLICAÇÃO  DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO PELO PRAZO DE TRES MESES. ESTATUTO
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ARTS. 121, PAR. 2. E 122, INC. III.
          O Tribunal coator ao aplicar a menor a medida de internação
pelo  prazo certo de  tres meses, invocando  o art. 122, inc. III, do
Estatuto da Crianca e do Adolescente, inobservou a norma do art. 121,
 PAR. 2., do mesmo Estatuto, que veda a estipulação de prazo para
internação,   salvo   na  hipótese   de   descumprimento   de  medida
anteriormente aplicada.
          Ao  faze-lo, entretanto,  não se  pode dizer  que cerceou o
direito de liberdade da menor.
          Habeas corpus denegado.